Tribunal: TJMT
Processo: 1000122-42.2023.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000122-42.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO VICTOR PIM DE FREITAS - CPF: 058.414.251-02 (APELANTE), ANA LAURA PRATES OLIVEIRA - CPF: 420.543.318-21 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), COORDENADORIA DA VILIGÂNCIA SANITÁRIA DE TANGARÁ DA SERRA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ATIVIDADE DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. RESOLUÇÃO DA ANVISA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por João Victor Pim de Freitas contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança preventivo ajuizado contra o Município de Tangará da Serra/MT e sua Coordenadoria de Vigilância Sanitária, com o objetivo de impedir a aplicação de sanções administrativas ou a suspensão de sua atividade profissional de bronzeamento artificial, fundada na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 56/2009 da ANVISA. O juízo de origem considerou inexistente a comprovação de ameaça concreta ou direito líquido e certo, julgando improcedente o pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há demonstração de justo receio de violação a direito líquido e certo, condição essencial para concessão de mandado de segurança preventivo; (ii) definir se a declaração de nulidade da RDC nº 56/2009 da ANVISA, por decisão judicial proferida pela Justiça Federal de São Paulo, possui efeitos vinculantes e aplicáveis ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança preventivo exige demonstração de justo receio de lesão a direito líquido e certo, o que pressupõe a existência de atos concretos ou preparatórios que indiquem a iminência de violação, não sendo suficiente o mero temor subjetivo.

4.

Não houve comprovação de ameaça real ou ato concreto da autoridade impetrada tendente a impedir o exercício da atividade de bronzeamento artificial, restando ausente a condição para o cabimento da segurança preventiva.

5.

A existência da RDC nº 56/2009 da ANVISA, por si só, não configura ameaça iminente, sendo necessária a demonstração de atuação específica da Administração Municipal contra o impetrante com base nessa norma.

6.

Laudo técnico apresentado pelo apelante não foi suficiente para afastar as irregularidades constatadas em vistoria sanitária, como ausência de alvará de funcionamento e uso de lâmpadas UV, revelando-se posterior aos fatos e inconsistente com a realidade observada.

7.

A decisão judicial que declarou a nulidade da RDC nº 56/2009, proferida pela Justiça Federal de São Paulo, tem eficácia restrita e não substitui a necessidade de demonstração dos requisitos próprios para o mandado de segurança, especialmente a ameaça concreta.

8.

O mandado de segurança não se presta ao controle concentrado ou difuso de constitucionalidade de norma infralegal com efeitos erga omnes, sendo inviável sua utilização como sucedâneo de ação própria para contestar a validade geral da resolução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O mandado de segurança preventivo exige demonstração concreta de justo receio de lesão a direito líquido e certo, mediante atos preparatórios ou iminentes da autoridade coatora.

2.

A mera existência de norma infralegal, sem prova de aplicação efetiva ou iminente ao caso concreto, não autoriza a concessão da segurança preventiva.

3.

Sentença judicial declaratória de nulidade de norma em ação coletiva sem efeitos erga omnes não afasta a necessidade de comprovação dos requisitos próprios do mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 6º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2386450/RR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.11.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1014533-89.2022.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 25.04.2023, DJE 27.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposta por João Victor Pim de Freitas, contra sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo, por ele impetrado, julgou improcedente o pedido inaugural, denegando a segurança vindicada, ante a inexistência de ato ilegal ou abusivo pelo Impetrado.

O apelante pretende, em síntese, que as autoridades impetradas se abstenham de aplicar e/ou suspender qualquer ato administrativo que tenha por objetivo impedir o livre exercício de sua profissão na utilização do bronzeamento artificial.

Alega que a questão central da ação é a imposição de sanções com amparo em norma que teve sua eficácia suspensa por decisão judicial no processo nº 0001067-62.2010.4.03.6100, visando, portanto, evitar a inflição de penalidades pelo descumprimento da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 56/2009 da ANVISA.

Sustenta que as limitações estabelecidas pela ANVISA na Resolução 56/2009 extrapolam o poder regulamentar do órgão, inovando no ordenamento jurídico.

Devidamente intimada, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça, por meio de parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, id. 282099380.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme registrado nos autos, trata-se de recurso de apelação interposto por João Victor Pim de Freitas contra a sentença que denegou a segurança vindicada, julgando improcedente mandado de segurança preventivo impetrado em face do Município de Tangará da Serra/MT e sua Coordenadoria de Vigilância Sanitária, com fundamento na inexistência de direito líquido e certo, bem como pela ausência de ameaça concreta e atual ao direito alegado, nos moldes exigidos pela Lei nº 12.016/2009.

Do caderno processual verifica-se que o apelante atua no ramo de bronzeamento artificial (
personal bronzer
) e impetrou mandado de segurança preventivo visando impedir que as autoridades sanitárias municipais aplicassem sanções administrativas ou interrompessem sua atividade comercial com fundamento na Resolução da Diretoria Colegiada nº 56/2009 da ANVISA.

A referida RDC 56/2009 proibiu em todo território nacional a importação, recebimento em doação, aluguel, comercialização e o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial com finalidade estética baseados na emissão de radiação ultravioleta.

O Juízo de primeira instância denegou a segurança por entender que não havia prova de ameaça concreta e que inexistia direito líquido e certo a ser protegido, considerando que a RDC 56/2009 da ANVISA estaria vigente, já que a nulidade declarada pela Justiça Federal de São Paulo seria restrita àquela jurisdição.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação, sustentando que a RDC 56/2009 foi declarada nula, em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato Patronal dos Empregadores em Empresas e Profissionais Liberais em Estética e Cosmetologia do Estado de São Paulo (SEEMPLES).

O cerne da questão reside em verificar se estão presentes os requisitos específicos para a concessão da segurança na modalidade preventiva, em especial a existência de justo receio de violação a direito líquido e certo do impetrante.

Como se sabe, o mandado de segurança é remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos exatos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, cuja previsão infraconstitucional encontra-se disciplinada na Lei nº 12.016/2009.

Quando impetrado preventivamente, o
mandamus
exige, além da comprovação da liquidez e certeza do direito, a demonstração cabal da existência de justo receio de violação desse direito por ato da autoridade pública, caracterizada por atos concretos ou preparatórios que evidenciem a iminência da lesão.

Esse entendimento está consolidado na jurisprudência pátria, conforme se observa do seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS-DIFAL . MERO RECEIO DE LESÃO A DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES . AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ . 1. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança preventivo visando evitar a cobrança do DIFAL-ICMS em observância à garantia constitucional da anterioridade do exercício financeiro e da anterioridade nonagesimal, em relação à Lei Complementar n. 190/2022, publicada no DOU de 5 de janeiro de 2022, que prevê a incidência desse diferencial de alíquota de ICMS, respeitando-se a modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.287 .019, com repercussão geral - Tema n. 1.093.2 . A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão da ausência de demonstração, pela impetrante, de inobservância aos princípios da anterioridade de exercício e anterioridade nonagesinal, ou da prática de algum ato efetivo tendente a tal cobrança futura do DIFAL-ICMS, seja em relação à LC n. 190/2022, seja em relação à Lei Estadual n. 1.608/2021 . O acórdão recorrido negou provimento ao apelo sob os seguintes fundamentos: "[...] -O mandado de segurança é cabível na modalidade preventiva, quando existir a iminência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, de a autoridade pública praticar algum ato ou de se omitir deliberadamente, quando esteja obrigada a agir. Não basta um mero receio de lesão a direito. -O Tema de Repercussão Geral nº. 1092 não impôs o cabimento demandado de segurança em toda e qualquer situação para afastar a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS ." 3. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, a qual já se manifestou no sentido de que o mandado de segurança preventivo exige efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, se entende encontrar na iminência de sofrer o dano. A propósito: AgInt nos EDcl no REsp 2.042 .577/MS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19/05/2023; AgInt no REsp 1945760/MT, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 09/08/2022.4 . Por outro lado, não é possível a esta Corte, em sede de recurso especial, infirmar as conclusões do acórdão recorrido quanto à ausência de prova pré-constituída em relação à natureza preventiva do mandado de segurança, tendo em vista que tal procedimento demandaria incursão no substrato fático-probatório do mandado do segurança, providência que esbarra no óbice da Súmula nº 7 desta Corte.5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2386450 RR 2023/0200827-0, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

No caso em apreço, verifica-se que o impetrante, ora apelante, não comprovou de forma inequívoca a existência de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade impetrada que evidenciassem efetiva ameaça a seu direito.

Ao revés, pretende obter um provimento genérico, de caráter preventivo, sem demonstrar qualquer ato específico da Administração Pública Municipal direcionado a impedir o exercício de sua atividade profissional.

Conforme bem salientado pelo ilustre magistrado sentenciante, "
para que seja possível a impetração preventiva de mandado de segurança é necessário que a ameaça se caracterize por atos concretos ou preparatórios, realizados pela autoridade indigitada coatora, o que não restou devidamente comprovado
".

A mera existência da Resolução RDC nº 56/2009 da ANVISA, ainda que se possa questionar sua validade jurídica pelos motivos expostos na peça recursal, não configura, por si só, justo receio de violação a direito líquido e certo apto a ensejar a concessão da segurança preventiva.

Era imprescindível a comprovação de que as autoridades impetradas estavam na iminência de praticar atos concretos baseados na referida resolução, especificamente em relação ao estabelecimento do impetrante.

Ao contrário, o que se extrai dos autos é que, em vistoria anterior, foram detectadas irregularidades administrativas e sanitárias objetivas, como a ausência de alvará de funcionamento e uso de lâmpadas UV, conforme relatado pela Coordenadoria de Vigilância Sanitária.

Contudo, o apelante não logrou afastar essas constatações por meio de documentação técnica eficaz e contemporânea. O laudo apresentado é posterior à fiscalização e possui informações que não condizem com a realidade constatada.

Nesse sentido, colha-se da jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE OBSTAR A FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUANTO A DISPONIBILIZAÇÃO DE CAMA DE BRONZEAMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a impetração de Mandado de Segurança preventivo é necessário que o Impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do artigo 1º da Lei n. 12.016/2009. 2. Indemonstrada a existência de ameaça real e concreta da prática de ato ilegal e abusivo, que não pode ser confundido com a mera possibilidade de fiscalização pelos órgãos sanitários, é de ser indeferida a petição inicial do mandamus, nos termos do art. 6º, §5º, da Lei n. 12.016/2009. (N.U 1014533-89.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)

Ademais, não se pode olvidar que o mandado de segurança exige prova pré-constituída, sendo incompatível com a dilação probatória.

No caso vertente, o apelante não logrou êxito em demonstrar, de plano, a existência de justo receio de violação a direito líquido e certo, o que já seria suficiente para a denegação da segurança.

Quanto à argumentação referente à nulidade da RDC nº 56/2009 da ANVISA, declarada em sentença proferida pela Justiça Federal de São Paulo, observa-se que a discussão sobre os efeitos subjetivos e territoriais daquela decisão restaria prejudicada diante da ausência do requisito fundamental para a concessão da segurança na modalidade preventiva - a demonstração do justo receio de violação a direito líquido e certo.

Conforme a lição do eminente doutrinador Hely Lopes Meirelles:

"O mandado de segurança preventivo, autorizado pelo art. 1º da Lei nº 12.016/2009 ('justo receio de sofrê-la'), pressupõe um ato preparatório ou indícios da iminência do ato coator, não bastando o simples temor do impetrante ou a mera suposição de que a autoridade praticará o ato lesivo ao direito do impetrante." (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. Editora Malheiros: São Paulo, 2008, p. 38)

Por fim, a competência para exercer o controle de vigilância sanitária é dever constitucional das esferas de governo, cabendo ao Município, no âmbito de sua competência, realizar as fiscalizações necessárias para garantir o bem-estar da população.

Além disso, não cabe ao Judiciário, na via estreita do mandado de segurança, realizar controle concentrado ou difuso de constitucionalidade de norma infralegal com efeitos gerais, o que torna incabível o acolhimento da tese do apelante de que a norma é nula
per se.

Assim, eventual questionamento sobre a legalidade dos atos normativos que embasam as fiscalizações deve ser feito pela via adequada e com a demonstração dos requisitos específicos para cada instrumento processual.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de apelação
, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025